Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701976-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em razão de o juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar a ação denominada “Ação Anulatória de Arrematação Judicial”, processo n. 0730105-86.2024.8.07.0007, proposta por ARISTOCRATES CANABRAVA MOREIRA, em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRO GONTIJO e MAURICIO FRUET NETO. Inicialmente, o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 221368263, dos autos da origem), determinou à parte autora esclarecer quanto à competência para julgamento da ação. Em resposta, o autor afirmou não se tratar de prevenção do Juízo que homologou a arrematação do bem imóvel, objeto de litígio, mas ressalta que se o caso de entendimento diverso do Juízo, os autos devem ser remetidos à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Circunscrição onde foi julgada ação de execução de título extrajudicial (autos 0711964-63.2017.8.07.0007). Na sequência, o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 222621321, dos autos da origem) considerou que a matéria diz respeito a embargos de terceiro (art. 674 do CPC) e declinou a competência em favor da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. Por sua vez, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 222945644, dos autos da origem) suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que nos autos da execução (processo n. 0711964-63.2017.8.07.0007) houve a quitação do débito e extinção do feito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC. Sustenta que (i) se trata de ação anulatória e não de embargos à execução; e (ii) não há conexão entre os processos consoante o dispositivo do art. 55, § 1o do CPC, pois nos autos da execução houve prolação de sentença. Em detida análise dos autos, observa-se que, inicialmente o Condomínio do edifício Pedro Gontijo ajuizou ação de execução de cotas condominiais em face de Ana Paula Cordeiro (proprietária do imóvel Lote 08 em Taguatinga Sul). Foi expedido termo de penhora do bem imóvel, ocasião em que a executada afirmou ter vendido o imóvel ao recorrente. Posteriormente o bem foi arrematado a Maurício Fruet Neto (ID 207661910, dos autos da origem) e o processo de execução foi extinto em razão do pagamento do débito. Na ação anulatória de arrematação judicial ajuizada por Aristrocrates Canabrava Moreira em face do Condomínio Edifício Pedro Gontijo e Mauricio Fruet Neto diz o autor que adquiriu o imóvel no ano de 2009, mas não averbou a escritura de compra e venda. Pede a tutela antecipada para anular os procedimento do leilão judicial dos autos do processo da execução com a consequente invalidação da arrematação do bem da CSB 06 de Taguatinga. Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital